Tribunal: TJMT
Processo: 1041555-23.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041555-23.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[NEIDE FERNANDES RIBAS DE FRANCA - CPF: 536.190.131-87 (RECORRENTE), CAROLINA DEL ISOLA RAMOS FRANTZ - CPF: 055.149.347-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1041555-23.2025.8.11.0001

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
NEIDE FERNANDES RIBAS DE FRANÇA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/10/2025

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. MANUTENÇÃO DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DESLIGAMENTO OU TRANSFERÊNCIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO TITULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória e procedente o pedido contraposto formulado pela concessionária de energia elétrica. A autora alegou ter deixado de residir em imóvel cuja unidade consumidora permanecia em seu nome, mas que terceiros, sem efetuar a transferência de titularidade, geraram débitos posteriormente inscritos em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada por débitos oriundos de consumo após a saída da consumidora do imóvel, diante da ausência de pedido formal de desligamento ou de alteração de titularidade; (ii) estabelecer se a inscrição do nome da consumidora em órgãos de proteção ao crédito é ilícita nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da justiça gratuita deve ser mantido quando não há comprovação de capacidade financeira da parte para arcar com as despesas processuais.

4.

A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada, pois o recurso apresenta fundamentos contrários à decisão impugnada.

5.

O vínculo contratual com a concessionária persiste enquanto não houver solicitação formal de desligamento ou transferência de titularidade, conforme o art. 140 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.

6.

O titular da unidade consumidora permanece responsável pelo pagamento das faturas de energia até a efetiva solicitação de encerramento ou alteração de titularidade.

7.

A inscrição em órgãos de proteção ao crédito é legítima quando decorrente de débito regular, não havendo ilicitude na conduta da concessionária.

8.

O ônus de provar fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi cumprido.

9.

A cobrança é devida, uma vez que houve efetiva prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, sendo correta a condenação em pedido contraposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O vínculo contratual entre consumidor e concessionária de energia elétrica somente se extingue mediante solicitação expressa de desligamento, transferência de titularidade ou outra hipótese prevista em regulamento.

2.

O titular da unidade consumidora é responsável pelos débitos de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento ou alteração contratual.

3.

A inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito é legítima quando baseada em débito decorrente de contrato regularmente vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 140.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal, N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 24.07.2023, DJE 25.07.2023.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedentes o pedido contraposto.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A recorrida, em contrarrazões, impugna o pedido de justiça gratuita e a ofensa do ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação a justiça gratuita, pois c
abe ao impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

De igual modo, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois não há violação ao princípio da dialeticidade alegado pela reclamada nas contrarrazões, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a recorrente alega que era titular da unidade consumidora registrada sob o n. 6/3088211-2, junto à recorrida, e que em novembro de 2020, mudou-se de residência e o novo inquilino do imóvel não procedeu a transferência de titularidade da unidade consumidora.

Assevera que somente em dezembro de 2024, tomou conhecimento acerca da existência de débitos na unidade consumidora em seu nome e da inclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

No caso dos autos, não verifico a responsabilidade da Concessionária de Energia Elétrica, uma vez que a recorrente confirma que residiu no local que gerou os débitos e não comprovou ter solicitado a transferência de titularidade da unidade consumidora ou o desligamento do fornecimento de energia elétrica.

Por outro lado, a recorrida demonstrou que a recorrente sempre foi a titular da unidade consumidora e que não houve pedido de encerramento contratual.

Nos termos do Art. 140 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, o encerramento do vínculo contratual entre a distribuidora e o consumidor apenas ocorre nas seguintes hipóteses:
i)
Solicitação do consumidor e demais usuários;
ii)
pedido de conexão ou de alteração de titularidade formulado por novo consumidor ou demais usuários para as mesmas instalações; ou
iii)
término da vigência do contrato.

Sendo assim, mesmo que a recorrente não mais resida no imóvel ou não seja proprietária do mesmo, ela permaneceu perante a concessionária de energia como responsável pela unidade consumidora, razão pela qual não pode se eximir da obrigação de quitar os débitos decorrentes da prestação de serviço de energia elétrica.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL QUE ENSEJOU NO DÉBITO NEGATIVADO.
AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE TROCA DE TITULARIDADE OU DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA
. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA SOBRE A TROCA DE TITULARIDADE. COBRANÇA LÍCITA. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O titular da Unidade Consumidora é responsável pelas faturas de energia elétrica enquanto não houver pedido de encerramento da relação contratual, dele ou do novo interessado, e solicitação e ou comunicação de troca de titularidade da UC.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1008913-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Além disso, percebe-se que o imóvel estava sendo abastecido pelo fornecimento de energia elétrica e, consequentemente, deve ser cobrado pela disposição de tal serviço.

Desta forma, demonstrada a existência de vínculo contratual, não se desincumbiu a parte promovente do seu ônus probatório em demonstrar a conduta ilícita dos recorridos, porquanto a concessionária agiu dentro do exercício regular de direito e o segundo recorrido agiu dentro dos termos do contrato particular.

A condenação a título de pedido contraposto deve ser mantida, pois houve a prestação do serviço sem a devida contraprestação.

Desta feita, a sentença objurgada não merece reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025